Tribunal: STF
Processo: ARE 1592327
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Multa moratória. Limite de 20%. Tema RG nº 816. Exceção de pré-executividade. Recurso extraordinário com agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, pela qual se impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. No acórdão, manteve-se a redução de multa de revalidação para 20% do valor do tributo, aplicando o Tema RG nº 816.
2. O recorrente sustenta a inadequação da via processual eleita e defende a legalidade da cobrança de multa em percentual superior, alegando que se trata de penalidade de natureza punitiva, e não moratória, e que o caso deveria ser analisado à luz do Tema RG nº 1.195.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais acolheu exceção de pré-executividade, determinando a redução da multa de revalidação. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento da exceção de pré-executividade para discutir a limitação de multa tributária por suposto efeito confiscatório; e (ii) estabelecer se a multa de revalidação com caráter moratório pode ultrapassar o limite de 20% do crédito tributário, à luz do Tema RG nº 816.
III. Razões de decidir
5. A exceção de pré-executividade é admitida para veicular matérias de ordem pública e questões que não demandem dilação probatória, como a ilegalidade manifesta de multa tributária que exceda o limite jurisprudencialmente fixado.
6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema RG nº 816, fixou tese vinculante no sentido de que multas moratórias instituídas por entes federativos devem observar o teto de 20% do débito tributário.
7. A multa de revalidação, embora possua natureza moratória, deve submeter-se ao mesmo limite, em atenção ao caráter sancionatório e à vedação ao confisco, não sendo juridicamente admissível a cumulação que ultrapasse esse percentual.
8. O Tribunal de origem pontuou que a multa aplicada ostenta natureza moratória, justificando a redução ao patamar de 20%.
9. A Turma julgadora reiterou que a multa de revalidação no caso concreto tem natureza moratória, sendo abrangida pela tese firmada no Tema RG nº 816, e que não houve demonstração de conduta dolosa ou qualificada que justificasse a aplicação de multa diversa ou que afastasse sua natureza moratória.
10. Seria necessário revisitar os termos da legislação estadual e o caso dos autos quanto à conduta da parte recorrida e da multa efetivamente aplicada, expediente vedado pelos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo
11. Recurso extraordinário com agravo não provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 97, 150, inc. IV; CPC, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: RE nº 882.461/MG, Tema RG nº 816, Plenário, j. 26/02/2025; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. MULTA MORATÓRIA SUPERIOR A 20%. APLICAÇÃO DO TEMA 816 DO STF. REDUÇÃO DA MULTA DE REVALIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade, determinando a redução da multa de revalidação incidente sobre crédito tributário de ICMS, limitando-a a 20% do valor do tributo. O agravante sustenta a inadequação da via processual eleita, bem como defende a legalidade da cobrança de multa em percentual superior, por se tratar de penalidade de natureza moratória. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento da exceção de pré-executividade para discutir a limitação de multa tributária por suposto efeito confiscatório; e (ii) estabelecer se a multa de revalidação com caráter moratório pode ultrapassar o limite de 20% do crédito tributário, à luz do Tema 816 do STF. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
A exceção de pré-executividade é admitida para veicular matérias de ordem pública e questões que não demandem dilação probatória, como a ilegalidade manifesta de multa tributária que exceda o limite jurisprudencialmente fixado. A jurisprudência consolidada do STF, no julgamento do Tema 816 (RE 882.461/MG), fixou tese vinculante no sentido de que multas moratórias instituídas por entes federativos devem observar o teto de 20% do débito tributário. A multa de revalidação, embora possua natureza moratória, deve submeter-se ao mesmo limite, em atenção ao caráter sancionatório e à vedação ao confisco, não sendo juridicamente admissível a cumulação que ultrapasse esse percentual. Demonstrado, nos autos, que a multa incidente ultrapassa o limite fixado, impõe-se a manutenção da decisão que determinou sua adequação ao parâmetro de 20%, com readequação do valor da dívida. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Recurso desprovido. 
Tese de julgamento:
A exceção de pré-executividade é meio processual adequado para impugnar a legalidade de multa tributária manifestamente confiscatória, desde que dispensada a dilação probatória. As multas moratórias, inclusive as denominadas de revalidação, devem observar o limite máximo de 20% do débito tributário, nos termos do Tema 816 do STF. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; CF/1988, art. 150, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 882.461/MG, Tema 816 da Repercussão Geral, Plenário, j. 26.02.2025.” (e-doc. 96). 

2. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 127). 

3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Estado alega violação aos arts. 97 e 150, inc. IV, da Constituição da República, porquanto o TJMG afastou a aplicação do art. 56, inc. II, da Lei estadual nº 6.763, de 1975, que trata de multa punitiva, ao reduzir seu patamar de aplicação a 20%. Assevera que ao caso deve ser aplicado o que vir a ser decidido no Tema RG nº 1.195 (e-doc. 141). 

4. Foram apresentadas as contrarrazões recursais (e-doc. 144). 

É o relatório. 

Decido. 

5. Ao contrário do alegado pelo Estado recorrente, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais pontuou que a “multa de revalidação” aplicada em desfavor da parte recorrida ostenta natureza moratória. Confira-se:

“Cinge-se a controvérsia recursal à análise da r. decisão de 1º Grau que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, determinando que o exequente reduza a multa de revalidação, limitando-a a 20% sobre o valor do tributo apurado.
(...)
Pois bem, depreende-se dos autos que o Estado de Minas Gerais, ora agravante, ajuizou execução fiscal visando a condenação da executada/agravada ao pagamento de créditos tributários decorrentes do não recolhimento de ICMS devido. 
Por seu turno, a parte executada aviou a presente exceção de pré-executividade, alegando que a CDA exequenda conteria multa confiscatória, posto que aplicada em percentual superior a 20% do valor do crédito principal, extrapolando o limite estipulado pela jurisprudência atual. 
(...)
Dito isso, inicialmente, é de se observar que este Relator, anteriormente, adotava entendimento em sentido diverso, uma vez que reconhecia a inexistência de caráter confiscatório de multas moratórias fixadas até o percentual de 100% do débito. 
Entretanto, após melhor debruçar-me sobre a questão, entendi por bem me reposicionar para acompanhar entendimento jurisprudencial hodierno, que limita a aplicação de multa moratória ao patamar máximo de 20%. 
É que, no tocante à multa moratória, o Supremo Tribunal Federal recentemente consolidou o entendimento de que o limite máximo para a cominação de penalidade de mora deve ser o percentual de 20%.” (destaques acrescidos).

6. Ao aduzir não se tratar de penalidade de índole moratória, em sede de embargos de declaração, a Turma julgadora, ainda, reiterou sua natureza, a justificar a redução ao patamar de 20%, in verbis:

“Certo é que o decisum embargado foi claro ao enfrentar os principais fundamentos recursais, estabelecendo de forma objetiva que a multa de revalidação aplicada no caso concreto possui natureza moratória, sendo, portanto, abrangida pela tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 816, que fixou o entendimento vinculante de que as multas moratórias instituídas pelos entes federativos devem observar o teto de 20% do valor do tributo. 
O voto não incorreu em omissão ao deixar de aplicar os Temas 863 e 1.195, uma vez que deles não se trata. O Tema 863 refere-se à limitação de multas de ofício qualificadas por condutas dolosas, como sonegação ou fraude, enquanto o Tema 1.195, ainda pendente de julgamento definitivo, trata da limitação de multas de ofício não qualificadas. No caso concreto, não houve demonstração de qualquer conduta dolosa ou qualificada que justificasse a aplicação de multa diversa, tampouco elementos que afastem a sua natureza moratória, como, aliás, reconhecido na própria CDA exequenda. Assim, a tese vinculante do Tema 816 é plenamente aplicável.” (e-doc. 127; destaques acrescidos).

7. Nesse esteio, é de rigor a aplicação da tese firmada no Tema nº 816, com o redutor da multa a 20% do valor do débito tributário. Cabe destacar:

“1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização; 
2. As multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário.”
(RE nº 882.461-RG/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26/02/2025, p. 30/04/2025; destaques acrescidos). 

8. Dessarte, para promover eventual reforma no aresto vergastado, seria necessário revisitar os termos da legislação estadual e, ainda, o caso dos autos quanto à conduta da parte recorrida e da multa efetivamente aplicada, expediente que, entretanto, é vedado pelos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 

9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.
 
11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator